Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739803-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REJANE MIRANDA BELCHIOR PINTO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Tendo em vista o erro material, revogo a decisão de ID 30996417 e passo proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. MÁ-FÉ NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O enunciado sumular 609, do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Demonstrada, de forma inequívoca, a ciência da segurada quanto à doença preexistente, deve ser observada a cláusula contratual de exclusão da cobertura, pois consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação. Precedentes. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos IV e VII, 47, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, bem como ao enunciado 609 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a recusa de procedimento pela operadora sob a alegação de doença pré-existente, ao argumento de que, no momento da contratação, não exigiu exames médicos, assumindo os riscos da contratação. Ademais, defende que a má-fé não pode ser presumida e, in casu, não foi comprovada. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJRS e do TJDFT. Pede a gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o recolhimento do preparo nos IDs 30118346 - Pág. 1 e 30118347 - Pág. 1. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos IV e VII, 47, e 51, incisos IV e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Quando da contratação celebrada entre as partes - proposta 40931677, com vigência a partir de 10/03/2020 (ID 26519059) - é possível inferir dos elementos de prova que instruem os autos que a autora tinha ciência do seu quadro de saúde e, nada obstante, declarou não possuir doença pré-existente (ID 27739137 - Pág. 3). Na petição de ID 26519008 a apelada declarou que se encontrava em tratamento médico, com uso de medicamentos, e contava com 67kg, conforme informado no momento da contratação; porém, com o advento da pandemia voltou a ganhar peso, estando atualmente com 93kg. Resta, portanto, cristalino que a apelada tinha conhecimento do seu quadro de saúde quando da contratação, em 10/03/2020 e não informou essa situação ao apelado (ID 27739137 - Pág. 4). Na avaliação antropométrica (ID 26518974), a nutricionista que acompanha a apelada relatou a evolução do peso da paciente da seguinte forma: i) 26/04/18 - 83,2kg; ii) 13/08/19 - 79,4kg; iii) 17/07/20 - 90,8kg e iv) 10/08/20 - 93,3kg. Verifica-se, portanto, ao contrário do que afirmado pela apelada, que não foi relatada a existência de perda de peso no período que antecedeu à contratação, e, ainda que assim não o fosse, resta evidente que a apelada estava em tratamento contra a obesidade há vários anos e não respondeu com fidedignidade às indagações que lhe foram formuladas pela seguradora, violando, assim, os deveres de boa-fé contido no art. 422 do CC (ID 27739137 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada transgressão ao enunciado 609 da Súmula do STJ, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024